Tribunal: TJMT
Processo: 1010700-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010700-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), VENICIUS NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 962.544.671-00 (AGRAVANTE), GASP - GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR - CNPJ: 23.369.808/0001-46 (AGRAVADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), GABRIEL NEPOMUCENO AGUIAR - CPF: 079.960.826-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENZIAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DA APÓLICE DO SEGURO E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não merece guarida a pretensão de suspensão de pagamentos de parcelas contratuais e proibição de negativação do devedor se a validade do contrato de seguro sequer é contestada pelo devedor. 2. Ainda que, apenas por argumentar, se admitisse a pretensão do autor, isso não autorizaria a suspensão de pagamento das parcelas contratuais, portanto, não demonstrada a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VENÍCIUS NASCIMENTO DA COSTA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” (Proc. no 1013007- 53.2023.8.11.0002), ajuizada pelo agravante contra GASP – GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDÁRIO POPULAR, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante para fins de “suspensão do contrato entabulado entre as partes”, sobrestando a obrigação de pagamento das parcelas da apólice de seguro por ele contratada em relação ao seu automóvel, bem como para fins de proibição de negativações e, ainda, de compelir o réu/agravado à “manutenção do veículo em local conveniado para os devidos reparos” (cf. Id. no 116041349 dos autos de origem).

O autor/agravante reafirma que celebrou contrato de seguro com o réu/agravado em relação a seu automóvel Hyundai Creta Attitude 1.6, ano 2020, com cobertura para diversas formas de sinistro, inclusive incêndio, e que “está em dias com a quitação total das parcelas mensais desde o ajuizamento da ação” (sic – cf. Id. no 167932654 - Pág. 3).

Prossegue dizendo que, em 29/10/2022, quando conduzia seu veículo retornando “da mecânica autorizada pelo Seguro, seu veículo abruptamente começou a incendiar a parte dianteira, ao passo que rapidamente se espalhou para o resto do veículo, vindo inclusive, a queimar todos os seus pertences e documentos pessoais”, sobrevindo, porém, negativa de cobertura securitária ao fundamento de que o automóvel estava em “condições impróprias para o uso” em razão da “ausência de registro e licenciamento” (sic – cf. Id. no 167932654 - Pág. 4/5).

Pautado nesses fatos, discorre sobre a “necessidade de deferimento da liminar” em relação à suspensão de cobrança e proibição de negativações face à demonstração “de forma inequívoca (da) quitação do seguro quando fez a solicitação da cobertura” e à “vedação ao enriquecimento ilícito” do réu/agravado, já que ele, autor/agravante, “está pagando por um contrato que a (parte) agravada não cumpriu” (sic – cf. Id. no 167932654 - Pág. 5/9).

No tocante à “manutenção do veículo na oficina conveniada”, afirma apenas que “não possui espaço em sua residência para guardar a sucata” e que “o veículo está impróprio para uso” (sic – cf. Id. no 167932654 - Pág. 9/10).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência “para determinar a suspensão do contrato (suspensão de pagamento de mensalidade pelo contratante) até o deslinde final da demanda (...), tendo em vista o descumprimento contratual da parte contrária”, proibindo-se negativações e impondo obrigação de manutenção o automóvel sinistrado “no local onde está, ou outro local conveniado da empresa agravada, tendo em vista a impropriedade de uso do veículo”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 167932654 - Pág. 11).

A decisão vinculada ao Id. no
169020677
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
170274159
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)".

No caso, o juízo acerca da probabilidade do alegado direito à suspensão do pagamento das parcelas da apólice de seguro por ele contratada, bem como para fins de proibição de negativações e, ainda, a obrigação de que a agravada mantenha o veículo em local conveniado para os devidos reparos, não convencem sobre o desacerto da decisão agravada.

Mesmo porque o pedido foi negado ao argumento de que “o autor se escora na tese de que pela negativa de pagamento do valor do veículo nos termos da tabela FIPE, deve parar com os pagamentos do seguro, o que a meu ver, é indevido, pelo menos por hora, vez que para cumprimento do respectivo contrato, deve-se manter a adimplência contratual”, e, ainda, de que “faz-se necessária a comprovação do direito requerido, não podendo, o Juízo, fazer concessão, diante da necessidade de instrução probatória, mister se faz o indeferimento de pedido antecipatório”.

O intuito liminar decorreria, s.m.j., de eventual pretensão de rescisão do contrato de seguro, o que não parece ser o caso, já que o autor não requer qualquer providência nesse sentido com fundamento no art. 475 do Código Civil, mas formula pedido de cobrança da indenização securitária queixando-se da impertinência da causa excludente de cobertura invocada pela Seguradora.

Aliás, não se pode afirmar, no presente estágio processual, ocorrência de inadimplemento contratual pela Seguradora que justifique a suspensão da exigibilidade das parcelas da apólice e a consequente proibição de negativações, de modo que invariavelmente faltaria probabilidade do direito alegado pelo autor nesse particular.

Portanto, ante a mínima demonstração da probabilidade do direito, e, no caso, apesar das juras do autor/agravante da “necessidade de deferimento da liminar” em relação à suspensão de cobrança e proibição de negativações face à demonstração “de forma inequívoca (da) quitação do seguro quando fez a solicitação da cobertura” e à “vedação ao enriquecimento ilícito” do réu/agravado, já que ele, autor/agravante, “está pagando por um contrato que a (parte) agravada não cumpriu” (sic – cf. Id. no 167932654 - Pág. 5/9), não se pode precisar, pelo menos não à luz dos documentos anexados aos autos, o desacerto da decisão agravada.

Assim, diante da escassez de argumentos da parte agravante, não há como deferir o pedido.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante, observada a regra do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023